Tribunal: TJMT
Processo: 1037250-51.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037250-51.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 313.400.081-49 (APELANTE), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES - CPF: 458.712.481-87 (APELADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO – NOTA PROMISSÓRIA – ENDOSSO TRANSLATIVO – PROTESTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENDOSSANTE CONSTATADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte apelante que, na condição de endossante, e que não apresentou o título para protesto, não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação visando o seu cancelamento e o recebimento de indenização por danos decorrentes do referido protesto.

Considerando que o título foi repassado a terceiro por endosso translativo, e fora este quem apresentou o título ao protesto, é este a parte legítima para compor o polo passivo da ação, haja vista que passou a ser titular do crédito, agindo em interesse próprio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MÁRCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA
, visando reformar a decisão de ID n. 49587585, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da MEDIDA no 01037250-51.2017.8.11.0041, movida por
PATRÍCIA FERREIRA BORBON NEVES
, julgou parcialmente procedente o feito, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva e acolhendo a prescrição do protesto da nota promissória. Os honorários sucumbenciais foram fixados de forma recíproca na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

Em suas razões de ID n. 49587592 o apelante sustenta a sua ilegitimidade passiva, colacionando nos autos o verso e anverso dos títulos constando os endossos que comprovariam a transferência legal das promissórias.

Requer, assim, a reforma da decisão apelada, para ser excluído do pólo passivo do presente feito.

Em contrarrazões recursais de ID n. 49587597 a parte apelada defende a impossibilidade de juntada de documentos em sede de apelo, alegando inexistir cerceamento do direito de defesa da parte apelante. No mais, refuta todas as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da decisão combatida.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Apesar do recorrente ter escalonado o seu pedido de forma sucessiva, entendo que processualmente, se faz pertinente analisar o segundo pedido, em detrimento do primeiro, pois aquele é prejudicial a este, ou seja, o reconhecimento de ilegitimidade passiva fulmina a ação contra o recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso merece provimento, porquanto o apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Dos documentos acostados na exordial (id. 49586955 - Instrumento do Protesto), verifica-se que as Notas Promissórias protestadas foram transferidas pelo recorrente por endosso translativo.

Isso porque, o referido documento é claro em apontar que a pessoa de
Izonel Pio da Silva

foi o Apresentante e era o Favorecido dos títulos
. Confira-se:

Com efeito, em se tratando de endosso translativo, o endossatário (Izonel Pio da Silva) passou a ser titular do crédito, agindo em interesse próprio, razão pela qual deverá responder aos danos eventualmente causados à autora\apelada, de forma a assumir a responsabilidade pelo protesto indevido.

À vista disso, declaro o recorrente como parte ilegítima para configurar no polo passivo da demanda com base no art. 485, IV, do CPC.

Dispositivo.

Por todo o exposto,
RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida pela parte apelante
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para extinguir o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Com a reforma da sentença, é caso de readequar as custas e os honorários sucumbenciais.

Com isso, deverá a parte apelada responder integralmente pelo ônus sucumbencial fixado e arbitrado no 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020